Tribunal: TJDFT
Processo: 0755298-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E COBRANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. APELADA COM ATUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. Eventuais vícios devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência.
2. A revogação do benefício de gratuidade de justiça já concedido requer a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu.
3. O fato de a agravada ter sede em Brasília não significa a livre escolha ou escolha aleatória, pois a empresa demandada possui atuação em nível nacional. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a sede como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual.
4. O art. 53, III, b, do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação as obrigações que ela contraiu, que, no caso, também é o foro de eleição.
5. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o declínio de competência.
6. Preliminar de incompetência territorial acolhida. Sentença cassada. Recurso parcialmente conhecido e declarado prejudicado.